Tribunal: TJES
Processo: 0005056-40.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005056-40.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. INCONSISTÊNCIA NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do
crime
de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/2006) e do crime de falsa identidade (art. 307, CP). O apelante sustenta que (i) os depoimentos dos policiais militares são inconsistentes quanto à dinâmica dos fatos; (ii) a quantidade de droga apreendida é ínfima, justificando a desclassificação para o delito de uso de drogas, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iii) a pena-base para o delito de falsa identidade deve ser fixada no mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as inconsistências alegadas nos depoimentos policiais são suficientes para afastar a condenação; (ii) avaliar se a quantidade de droga apreendida permite a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal; e (iii) analisar a adequação da fixação da pena-base para o crime de falsa identidade, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito de tráfico de drogas está comprovada por meio do boletim unificado, do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de drogas e do laudo pericial, além dos depoimentos orais colhidos em juízo.

4.

A autoria está confirmada por declarações dos policiais, que afirmaram ter encontrado com o réu uma sacola contendo 28 pinos de cocaína. Os depoimentos dos agentes de segurança são considerados idôneos para sustentar a condenação quando corroborados por outros elementos de prova. Precedentes do STJ e do TJES.

5. A desclassificação para o delito de uso pessoal é inviável, pois a quantidade de entorpecentes encontrada e as circunstâncias do flagrante — local conhecido por intenso tráfico de drogas e comportamento suspeito do réu — indicam a finalidade de comércio de drogas.

6. A pena-base do crime de falsa identidade foi fixada acima do mínimo legal devido aos antecedentes criminais comprovados nos autos, em conformidade com o princípio da individualização da pena.

7. A atenuante da confissão espontânea já foi aplicada pelo juízo de primeiro grau na dosimetria da pena, não havendo fundamento para nova consideração.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais militares, corroborado por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

2. A desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal exige análise da quantidade de droga apreendida e das circunstâncias do flagrante, não sendo possível quando presentes indícios do comércio de drogas.

3. A fundamentação da pena-base deve ser baseada em elementos concretos e específicos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33;
CP
, art. 307.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
J
. 01.02.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
J
. 14.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0005056-40.2023.8.08.0024

APELANTE: RENAN DA SILVA ALVES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
RENAN DA SILVA ALVES
em face da r. sentença de ID 10445112 que, nos autos da Ação Penal, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 307 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e 2 (dois) meses de detenção, com regime inicial fechado.

Em suas razões de ID 10445128, sustenta o apelante, em síntese, que
(i)
os militares responsáveis pela abordagem do apelante foram inconsistentes em seus depoimentos prestados em juízo, não trazendo certeza quanto à dinâmica dos fatos, uma vez que não descrevem as mesmas versões;
(ii)
a quantidade de entorpecente apreendida é ínfima, motivo pelo qual requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e
(iii)
em relação ao delito disposto no art. 307, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, bem como reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 10445130, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 10677970, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Na origem, consta da denúncia (ID 10445106, fls. 01/02) que:

Prova o IP que segue acima identificado, do qual esta peça passa a fazer parte integrante que, no dia 21 de julho de 2023, por volta das 15h:45min, na Rua Horácio Dias dos Santos, em Vitória/ES, região conhecida como Prainha de Santo e como de intenso tráfico de drogas ilícitas, o DENUNCIADO, tinha em suas mãos uma sacola e no interior desta, com a finalidade do tráfico, 28 (vinte e oito) pinos contendo a substância ilícita conhecida por “COCAÍNA”, quando foi flagrado em sua ação e abordado por Policiais Militares, ocasião em que RENAN se identificou pelo nome falso de GUTEMBERG GOMES DA SILVA.

Segundo ainda consta dos autos, os Policiais Militares ao realizarem buscas no local do qual haviam visto o DENUNCIADO saindo, encontraram outros 09 (nove) pinos do mesmo material ilícito encontrado com RENAN.

A verdadeira identidade do DENUNCIADO só foi descoberta após não ser localizado o nome por ele informado nas consultas feitas pelos Policiais.

Se não fosse o bastante, ao checarem a verdadeira identidade de RENAN, se apurou que em face do DENUNCIADO havia um mandado de prisão por estar evadido do sistema penal estadual.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais juntadas aos autos, dentre os quais figuram o Auto de Apreensão de fl. 12 e de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 13.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente, na forma acima exposta.

Pois bem.

A
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada através do
(i)
Boletim Unificado;
(ii)
Auto de Apreensão;
(iii)
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas;
(iv)
Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (ID 10445106).

No que se refere à
autoria
do delito, as provas carreadas são suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Na hipótese, pleiteia o apelante a desclassificação do delito para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Contudo, para aplicar tal desclassificação é necessário considerar os parâmetros apontados pelo §2º do art. 28, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso em comento, o Policial Militar Eric Matheus Calheiros dos Santos, ao prestar depoimento em Juízo, afirmou:

Transcrição da mídia da audiência de fl. 129

“(...) Quando a gente estava com a viatura, quando nós viramos a esquina em direção à orla, ele estava caminhando na orla com o pacote nas mãos. Quando ele viu a viatura, demonstrou estar um pouco assustado. Aí a gente deu voz de parada (...), e foi constatado que na mão dele tinha o pacote de entorpecentes.”

No mesmo sentido, inclusive, foi declarado em sede judicial pelo Policial Militar Hudson Ribeiro Siqueira Júnior, que relatou que, ao realizarem a abordagem, encontraram com o apelante uma sacola de drogas, que já se encontrava em sua posse.

Dessa forma, verifica-se coerência e coesão nos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem e encontraram com o apelante uma sacola contendo 28 (vinte e oito) pinos da substância comumente chamada de ‘
cocaína
’, diferentemente da tese levantada pela defesa de inconsistência das afirmações.

Ressalte-se, neste ponto, que os depoimentos dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)

Nada obstante, é de entendimento do STJ que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Não há, portanto, que se falar em desclassificação para a conduta de uso de drogas, eis que a quantidade de entorpecentes efetivamente encontrada com o recorrente, mesmo que se excluídos os 9 (nove) pinos de cocaína posteriormente achados, demonstra-se excessiva para consumo pessoal.

Ainda, as circunstâncias em que flagrado o delito indicam a atividade mercante, pois o apelante foi abordado em local conhecido por ser ponto intenso de tráfico de drogas, conforme certificado pelos agentes de segurança.

Desta forma, com relação ao local e as condições em que se desenvolveram as ações, as circunstâncias do flagrante demonstram que o fim da droga encontrada era, de fato, para o comércio.

Vale destacar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023)

Firme em tais premissas, não prosperando o pleito desclassificatório, tampouco o absolutório, perfaz-se pela manutenção da condenação do apelante pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Acerca da fixação da pena-base em relação ao delito disposto no art. 307 do Código Penal, esta pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na 1ª etapa dosimétrica da pena, restou negativado o vetor dos
antecedentes criminais
, em razão de
“condenação transitada em julgado pelo processo nº 0033565-21.2018.8.08.0035 (vide Relatório SEEU ID. 39004529)”.

Desta forma, verifica-se que não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência ao princípio da individualização da pena.

Quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea, nota-se que esta já foi devidamente aplicada na sentença, razão pela qual não há alterações a serem analisadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.